Tribunal: TJDFT
Processo: 0745878-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DA TERRACAP AO SISTEMA CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. CAPITAL INTEGRALMENTE PÚBLICO. ATIVIDADE PRESTADA EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. SERVIÇO EXCLUSIVAMENTE PÚBLICO. SISTEMA DE PRECATÓRIOS E RITO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 253 DO STF. ADPF No 387. ADPF No 789. APLICABILIDADE. TÉCNICA DO DISTINGUISHING. NÃO INCIDÊNCIA. SUBSUNÇÃO DO FATO AO PRECEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade e ao ônus da impugnação específica, quando, a despeito da atecnia na elaboração das razões recursais, for possível extrair impugnação ao fundamento adotado na decisão que negou provimento ao recurso outrora interposto.
2. Nos termos dos arts. 2o, § 2o e 3o da Lei 5.861/1972, a Terracap, empresa pública distrital, conta com capital social integralmente púbico e repartido entre a União, sócia detentora de 49%, e o DF, sócio detentor de 51% do valor acionário.
3. Da análise da Lei 4586/2011, que dispõe a respeito das competências da Terracap, verifica-se que todas suas atribuições estão voltadas a atividades tipicamente estatais, o que permite concluir que a empresa pública agravada atua em atividade não concorrencial e presta serviço exclusivamente público.
4. O regime de precatórios, estabelecido no art. 100 da CF, para pagamento de débitos provenientes do Erário, anteriormente dispunha de aplicabilidade limitada aos entes públicos, autarquias e fundações. Contudo, o STF, em sede de Repercussão Geral, editou no julgamento do RE no 599628, o Tema 253, que possibilitou a ampliação do sentido da norma, para conceder o benefício a entidades da Administração Indireta que desenvolvem atividade tipicamente estatal, em regime não concorrencial. Posteriormente, as decisões proferidas em sede de julgamento da ADPF no 387 e da ADPF no 789, acolheram este mesmo entendimento.
5. Por se tratar de empresa pública distrital, possuir capital integralmente público e exercer atividade exclusivamente estatal, não concorrencial, cabível a submissão da Terracap ao sistema de precatórios, previsto no art. 100 da CF e a sujeição da entidade ao rito especial de cumprimento de sentença da Fazenda Pública, nos moldes do arts. 534 e 535 do CPC.
6. Não aplicável a técnica do distinguishing, diante da inexistência de particularidades fáticas hábeis a excetuar a aplicação do precedente. Havendo íntegra subsunção dos fatos ao precedente, não há que se falar em distinção passível de condução à solução diversa.
7. Recurso conhecido e desprovido.